Tribunal: STF
Processo: AI 241323
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO
DE AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA 343.
1.      O cabimento, ou não, de Ação Rescisória, é tema
meramente processual, que não alcança nível constitucional e
por isso não viabiliza seu reexame em R.E. (art. 102, III, da C.F.).
2.      Precedentes.
3.      Agravo improvido.